Tribunal: STJ
Processo: 0713918-87.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234811 - DF(2025/0364166-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SP
GROUP
PROJETOS
ESPECIAIS
E
LOCACOES
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
AGRAVANTE
: E.M. PRODUCOES E LOCACOES EIRELI
ADVOGADOS
: RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
AGRAVADO
: DANIEL ALBUQUERQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO NACFUR MACEDO - DF024824
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE
JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ao entender pelo não cabimento de honorários no âmbito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal de origem decidiu em
desconformidade com o entendimento recente firmado por esta Corte.
2. A Justiça local não se manifestou acerca dos critérios e da base de
cálculo dos honorários advocatícios, e a fim de evitar indevida supressão de
instância, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
proceda ao exame da matéria.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d152af55-74ec-48a0-85e5-7ca3c6292f03

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d152af55-74ec-48a0-85e5-7ca3c6292f03

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234811 - DF(2025/0364166-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SP
GROUP
PROJETOS
ESPECIAIS
E
LOCACOES
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
AGRAVANTE
: E.M. PRODUCOES E LOCACOES EIRELI
ADVOGADOS
: RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
AGRAVADO
: DANIEL ALBUQUERQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO NACFUR MACEDO - DF024824
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE
JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ao entender pelo não cabimento de honorários no âmbito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal de origem decidiu em
desconformidade com o entendimento recente firmado por esta Corte.
2. A Justiça local não se manifestou acerca dos critérios e da base de
cálculo dos honorários advocatícios, e a fim de evitar indevida supressão de
instância, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
proceda ao exame da matéria.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56412617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:25
Código de Controle do Documento: 3ff64f2e-9cd5-430a-a73d-04525812621b

Trata-se de agravo interno (fls. 515-519) interposto contra decisão desta
Relatoria que deu provimento ao recurso especial, nos próprios autos, determinando o
retorno do processo ao Tribunal de origem para a fixação dos honorários advocatícios
(fls. 510-512).
Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão que rejeitou o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não determinou condenação
sucumbencial é anterior à divergência apontada.
Ao final, pede a apreciação do agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 529).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 510-512):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (fl.
138):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBENCIA.
DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por falta de previsão legal específica, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica é indevida a condenação
do vencido nos consectários da sucumbência. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial (fls. 156-160), interposto com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação do art. 85
do CPC.
Sustentou que o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, impedindo a inclusão do sócio no polo passivo,
enseja a fixação de verba honorária em favor de seu patrono, em
observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência atualizada do
STJ.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 492-493).
Juízo positivo de admissibilidade (fls. 499-500).
É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fl. 140):
Documento eletrônico VDA56412617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:25
Código de Controle do Documento: 3ff64f2e-9cd5-430a-a73d-04525812621b

[...] As hipóteses de condenação em honorários advocatícios são
previstas no
caput, e §1o, do Código de Processo Civil:
art. 85,
[...] Tendo em vista a falta de expressa previsão legal, o Superior
Tribunal de Justiça, tanto na sua Terceira, como Quarta Turmas,
firmou jurisprudência no sentido de que, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, não é cabível a
condenação do vencido em honorários advocatícios:
O Tribunal local manteve o entendimento de que, diante da ausência de
previsão legal específica, não seriam devidos honorários advocatícios no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que
configurada a sucumbência da parte requerente.
Entretanto, a orientação mais recente desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de reconhecer que o indeferimento do pedido de desconsideração,
ao impedir a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, caracteriza
efetiva sucumbência em incidente processual, ensejando a fixação de verba
honorária em favor do advogado daquele que foi indevidamente chamado a
litigar em juízo. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo."
, relator Ministro Ricardo
(REsp n. 2.072.206/SP
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
13/2/2025,
)
12/3/2025.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.191.575/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
18/11/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
, firmou orientação de que são cabíveis
EREsp 1.366.014/SP
honorários advocatícios nos incidentes processuais, nos casos em que
haja extinção ou alteração substancial do processo principal.
2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo
, relator Ministro Paulo de
(REsp n. 1.925.959/SP
Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
22/9/2023)
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a "alteração
jurisprudencial no âmbito desta Corte de Justiça se aplica
imediatamente aos processos em curso, sendo possível a
retroatividade do novo entendimento jurisprudencial por não se tratar
de modificação normativa" (AgInt no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.452.234/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
Documento eletrônico VDA56412617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:25
Código de Controle do Documento: 3ff64f2e-9cd5-430a-a73d-04525812621b

Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.752.727/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Com efeito, ao entender pelo não cabimento de honorários no âmbito de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifico que o
Tribunal de origem decidiu em desconformidade com o entendimento
recente exarado pela Corte Especial.
Tendo em vista que o Tribunal de origem não se pronunciou quanto aos
critérios e à base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do arcabouço
fático probatório dos autos, fica inviabilizada a aplicação direta do
entendimento firmado pelo STJ no presente caso, sob pena de indevida
supressão de instância e de análise de matéria fático-probatória.
Desse modo, impõe-se o retorno dos autos, a fim de que o Tribunal de
origem aprecie o pedido de fixação de honorários com base na orientação
firmada no Recurso Especial no e no Tema Repetitivo no 1076 do STJ.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para a fixação dos honorários
advocatícios, nos termos acima indicados.
Publique-se e intimem-se.
Ao entender pelo não cabimento de honorários no âmbito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal de origem decidiu em
desconformidade com o entendimento recente firmado por esta Corte.
Considerando, ainda, que a Justiça local não se manifestou acerca dos
critérios e da base de cálculo dos honorários advocatícios, e a fim de evitar indevida
supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
proceda ao exame da matéria.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:25
Código de Controle do Documento: 3ff64f2e-9cd5-430a-a73d-04525812621b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.234.811 / DF
Número Registro: 2025/0364166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07139188720258070000 07189267620248070001 7139188720258070000 7189267620248070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL ALBUQUERQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO NACFUR MACEDO - DF024824
RECORRIDO
: SP GROUP PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA
RECORRIDO
: E.M. PRODUCOES E LOCACOES EIRELI
ADVOGADOS
: RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SP GROUP PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA
AGRAVANTE : E.M. PRODUCOES E LOCACOES EIRELI
ADVOGADOS : RAFAEL DI JORGE SILVA - SP250266
CAMILA MACEDO DA SILVA CANTACINI - SP417565
AGRAVADO
: DANIEL ALBUQUERQUE FERREIRA
Documento eletrônico VDA56868298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: d1d3996b-8d62-4cc1-a6b4-37a6b630749b

ADVOGADO
: THIAGO NACFUR MACEDO - DF024824
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: d1d3996b-8d62-4cc1-a6b4-37a6b630749b